Tribunal: TJDFT
Processo: 0725722-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725722-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA GALLI AFONSO SILVA AGRAVADO: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA GALLI AFONSO SILVA contra decisão na ação indenizatória de no 0720401-04.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar que a ré, CF &amp; M TURISMO LTDA – ME, restituísse imediatamente o valor de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), pago para aquisição de veículo marca BMW 328 i, Ano 2013-2014, com 73.000 km rodados, supostamente com defeitos. Ante o pedido de gratuidade de justiça e irregular representação processual, a agravante foi intimada para apresentar procuração e comprovar a hipossuficiência alegada (ID 48432361) e juntou documentos (ID 48855870). Com efeito, o pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê ainda que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. No caso, a agravante, que é autônoma e trabalha com vendas, conforme descreve nos autos, se limitou a alegar em suas razões recursais que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as custas processuais. Foi oportunizado à parte apresentar extratos bancários, declaração de renda ou outros documentos idôneos a comprovar a insuficiência de recursos que a torne impossibilitada de arcar com as despesas processuais. No entanto, a agravante juntou aos autos apenas comprovante de PIX no valor de R$ 1.000,00 entre contas bancárias de sua própria titularidade (ID 48855877 e 48855878), pagamento de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 2.477,00 (ID 48855875) e pagamento de boletos de condomínio e energia (ID 48855879 e 48855880). Os documentos descritos não evidenciam a situação de hipossuficiência alegada. Dessa forma, não há que se falar em concessão de gratuidade de justiça no caso. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora